Tribunal: TJSP
Processo: 1018983-94.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo – Notícia de renúncia do advogado da autora – Processo suspenso, na forma do art. 76 do CPC, a fim de ser regularizada a representação processual – Intimação da parte encaminhada para o endereço constante da petição inicial – Aviso de recebimento

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo – Notícia de renúncia do advogado da autora – Processo suspenso, na forma do art. 76 do CPC, a fim de ser regularizada a representação processual – Intimação da parte encaminhada para o endereço constante da petição inicial – Aviso de recebimento devolvido com a informação "não existe o número" – Impossibilidade de se reputar válido o ato nessas circunstâncias, diante da existência de elementos probatórios nos autos que comprovam a empresa autora estar sediada no endereço indicado na inicial – Hipótese em que seria necessária a realização de intimação na forma do art. 275 do CPC, mas, levando-se em conta a regularização da representação processual, a medida fica prejudicada – Sentença anulada – Recurso provido.